Tribunal: TJPA
Processo: 0800178-18.2021.8.14.1875
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10334 - Promoção
Data de julgamento: 2025-09-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800178-18.2021.8.14.1875

APELANTE: ANTONIO FONSECA SANTA BRIGIDA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO FUNCIONAL. RESSARCIMENTO POR PRETERIÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ERRO ADMINISTRATIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por policial militar estadual contra sentença que julgou improcedente pedido de promoção por ressarcimento de preterição, formulado com base em suposta omissão administrativa na evolução funcional. O autor alegou ter cumprido os requisitos legais e ter sido injustamente preterido em promoções à graduação de 1º Sargento ou Subtenente, pleiteando efeitos financeiros retroativos e pagamento de diferenças salariais. O juízo de origem indeferiu o pedido por ausência de prova inequívoca da preterição ou de erro administrativo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve preterição injustificada do autor nas promoções funcionais previstas na legislação estadual; (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos legais para reconhecimento do direito à promoção com ressarcimento de preterição.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A promoção por ressarcimento de preterição, prevista no art. 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, exige a demonstração inequívoca de erro administrativo que tenha causado prejuízo à evolução funcional do militar.

4.

As condições legais para promoção são cumulativas e abrangem critérios como interstício, aptidão física, comportamento disciplinar, aprovação em cursos exigidos, existência de vagas e inclusão no Quadro de Acesso, conforme o art. 13 da Lei Estadual nº 8.230/2015.

5.

Não houve nos autos comprovação específica de que outro militar menos antigo tenha sido promovido injustamente em detrimento do apelante, tampouco foram demonstradas a existência de vagas ociosas ou a quebra da ordem de antiguidade.

6.

A alegação genérica de omissão administrativa, sem prova robusta de erro ou de inobservância das normas legais, não configura direito subjetivo à promoção por preterição.

7.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará é firme no sentido de que o simples cumprimento do tempo de serviço ou a conduta disciplinar ilibada não bastam para caracterizar preterição se ausentes os demais requisitos legais.

8.

A promoção na carreira militar constitui mera expectativa de direito, condicionada ao cumprimento simultâneo dos requisitos normativos e à conveniência administrativa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A promoção por ressarcimento de preterição exige prova inequívoca de erro administrativo que tenha efetivamente prejudicado o militar.

2.

A ausência de demonstração de preterição específica e do cumprimento cumulativo dos requisitos legais impede o reconhecimento do direito à promoção funcional.

3.

A mera alegação de omissão administrativa ou analogia com casos de terceiros não é suficiente para gerar direito subjetivo à ascensão na carreira militar.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 3º, 99 e 1.026, § 2º; Lei Estadual nº 8.230/2015, arts. 13 e 32; Decreto nº 20.910/32, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada
:
TJPA, Apelação Cível nº 0807199-21.2021.8.14.0040, Rel. Des. Mairton Marques Carneiro, j. 07.11.2022.
TJPA, Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 24.08.2020.
TJPA, Apelação Cível nº 2019.02910505-47, Rel. Des. Diracy Nunes Alves, j. 15.07.2019.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
3ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Plenário Virtual da
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início em 18.09.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ANTÔNIO FONSECA SANTA BRÍGIDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, que, nos autos da
Ação Ordinária de Promoção por Ressarcimento de Preterição
, julgou improcedente o pedido inicial formulado em face do
Estado do Pará
.

Historiando os fatos, Antônio Fonseca Santa Brígida ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que ingressou na Polícia Militar do Estado do Pará no ano de 1998, tendo sido promovido a Cabo apenas após 11 (onze) anos de serviço, e, posteriormente, à graduação de 3º Sargento, permanecendo nesta posição até o presente momento.

Alegou que, em razão de morosidade e omissão administrativa, foi reiteradamente preterido nas promoções subsequentes, as quais entende ter direito com base nas Leis Estaduais nº 6.669/2004 e 8.230/2015.

Requereu, em consequência, sua promoção à graduação de 1º Sargento, ou Subtenente, com efeitos financeiros retroativos à data em que deveria ter sido promovido, bem como o pagamento das diferenças salariais acumuladas desde então.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“
Assim, ausente prova inequívoca da preterição, da existência de erro administrativo ou da violação à legislação vigente, não é possível reconhecer o direito à promoção pleiteada, impondo-se a improcedência da demanda.

III – DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, extinguindo o processo com resolução de mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa pelo prazo de 5 (cinco) anos, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da gratuidade judiciária anteriormente deferida.”

Inconformado com a sentença, o autor interpôs recurso de apelação. Em suas razões recursais (ID 27462756), sustenta inicialmente a necessidade de manutenção do benefício da gratuidade judiciária, já deferido na origem, com fundamento nos arts. 99 do CPC e 5º, inciso LXXIV, da Constituição Federal, declarando não ter condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo próprio.

No mérito, o apelante afirma que a sentença deve ser reformada, pois há robusto acervo documental que comprova o direito à promoção pleiteada.

Menciona a existência de ficha funcional que atesta o cumprimento dos interstícios e requisitos legais, além de documentos legais aplicáveis, como a Lei Complementar nº 053/2006 e a Lei Estadual nº 6.669/2004.

Argumenta, ademais, que a morosidade estatal e a ausência de políticas de ascensão funcional eficazes resultaram em sua estagnação por mais de duas décadas, não podendo ser penalizado por tal inércia administrativa. Reforça a tese de violação ao princípio da isonomia, tendo em vista que colegas com menos tempo de serviço e menor qualificação foram promovidos.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo seu direito à promoção à graduação de 1º Sargento ou Subtenente, com efeitos retroativos à data em que deveria ter sido promovido, e consequente condenação do Estado ao pagamento das diferenças salariais e benefícios correlatos.

Em contrarrazões, o Estado do Pará suscita, em preliminar, a ocorrência da prescrição do fundo de direito, com base no art. 1º do Decreto nº 20.910/32.

No mérito, argumenta que as promoções na Polícia Militar não ocorrem automaticamente, mas obedecem a critérios legais, como a existência de vagas, autorização orçamentária e aprovação em cursos de formação específicos, conforme exigido pela Lei Complementar nº 53/2006 e pela Lei Estadual nº 8.230/2015, defendendo que o apelante não logrou êxito em demonstrar ter preenchido todos os requisitos legais para as promoções pretendidas, inclusive quanto à aptidão física, inclusão no Quadro de Acesso e regularidade disciplinar.

Requer, portanto, o desprovimento do recurso, mantendo-se incólume a sentença de primeiro grau.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio do 12º Procurador de Justiça Cível, João Gualberto dos Santos Silva, manifestou-se nos autos pela não intervenção no feito, por entender ausente interesse social ou individual indisponível a justificar sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto por Antônio Fonseca Santa Brígida. No entanto, quanto ao mérito, a pretensão recursal não merece acolhida.

Conforme se extrai dos autos, trata-se de ação ordinária proposta com o intuito de obter promoção por ressarcimento de preterição à graduação de 1º Sargento da Polícia Militar do Estado do Pará, com efeitos retroativos e o pagamento das respectivas diferenças remuneratórias.

A alegação do autor/apelante repousa, em síntese, na suposta omissão administrativa que teria comprometido o seu regular avanço na carreira, de modo a configurar preterição passível de ressarcimento. Entretanto, como bem analisado na sentença prolatada pelo Juízo de origem, não se verifica, no caso concreto, a presença dos requisitos legais e fáticos que autorizariam o reconhecimento do direito pleiteado.

Inicialmente, deve-se consignar que a promoção por ressarcimento de preterição
é uma garantia conferida aos militares que, por motivos específicos disciplinados em Lei, ou ainda por erro da Administração Pública, não tiveram oportunidade de ascender a determinado posto em dado momento. Comprovada a existência do direito de serem promovidos, é atribuída a eles a promoção com ressarcimento por preterição.

No âmbito estadual,
encontra disciplina específica particularmente nos arts. 13 e 32 da Lei Estadual nº 8.230/2015, que estabelece que tal promoção exige, cumulativamente, o preenchimento de diversos requisitos legais e a demonstração inequívoca de erro administrativo que tenha prejudicado a progressão funcional do militar, senão vejamos:

Art. 13. Constituem condições indispensáveis para a promoção do Praça à graduação imediatamente superior, exclusivamente pelos critérios de antiguidade e merecimento:

I - para todas as Qualificações Policiais-Militares Particulares de Praças (QPMP-0, QPMP-1, QPMP-2), ter completado, até a data de promoção, os seguintes interstícios mínimos:

a) seis anos na graduação de Soldado, contados a partir da data de conclusão do Curso de Formação de Praças, para promoção à graduação de Cabo;

b) seis anos na graduação de Cabo, para promoção à graduação de 3º Sargento;

c) quatro anos na graduação de 3º Sargento, para promoção à graduação de 2º Sargento;

d) quatro anos na graduação de 2º Sargento, para promoção à graduação de 1º Sargento, exceto para o 2º Sargento que na data de promulgação desta Lei já se encontrar na respectiva graduação;

e) três anos na graduação de 1º Sargento, para promoção à graduação de Subtenente.

II - apto em inspeção de saúde procedida pela Junta de Saúde da Corporação, até a data prevista no Regulamento desta Lei;

III - apto em Teste de Aptidão Física (TAF) até a data prevista no Regulamento desta Lei;

IV - ter sido incluído no Quadro de Acesso de sua respectiva qualificação;

V - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Adaptação à graduação de 3º Sargento, para a promoção à graduação de 2º Sargento;

VI - ter concluído com aproveitamento, até a data prevista para o encerramento das alterações, o Curso de Aperfeiçoamento de Sargento, para as promoções às graduações de 1º Sargento e Subtenente;

VII - estar classificado, no mínimo, no Comportamento “Bom”;

VIII - existência de vaga nos termos do art. 13 desta Lei.

Art. 32. O Praça, extraordinariamente, será promovido em ressarcimento de preterição, desde que seja reconhecido o seu direito à promoção quando:

I - cessar sua situação de desaparecido ou extraviado;

II - for absolvido em Conselho de Disciplina ou em processo administrativo que tenha como objeto o licenciamento a bem da disciplina, para praças sem estabilidade (inciso alterado pela Lei nº 9.387, de 16 de dezembro de 2021;

III -
tiver sido prejudicado por comprovado erro administrativo;

IV - tiver solução favorável ao recurso interposto.

§ 1º. A promoção do Praça feita em ressarcimento de preterição será efetuada segundo os critérios de antiguidade ou merecimento, recebendo ele o número que lhe competir na escala hierárquica como se houvesse sido promovido na época devida, independentemente da existência de vaga. (parágrafo acrescido pela Lei nº 9.387, de dezembro de 2021).

Como se vê, o art. 32, inciso III, da mencionada norma é claro ao condicionar o ressarcimento à existência de “comprovado erro administrativo”.

Ademais, existem diversos requisitos para a promoção do militar, de natureza física, comportamental, tempo na graduação, além da necessidade de existência de vaga para que a promoção possa ser efetivada.

Vale ressaltar que as condições descritas na legislação de regência são cumulativas, de modo que a promoção à graduação superior só ocorre quando todos os requisitos são preenchidos simultaneamente.

N
o entanto, os elementos colacionados aos autos não se mostram suficientes para configurar tal erro, tampouco se verifica qualquer quebra da ordem de antiguidade, ou promoção de militares menos antigos em detrimento do apelante.

Ainda que o autor tenha anexado documentos funcionais e paradigmas administrativos, como o Boletim Geral nº 126/2015 e decisão favorável em outro processo envolvendo militar em situação semelhante, não logrou êxito em indicar, com precisão e objetividade, qual militar teria sido promovido injustamente em seu lugar, tampouco demonstrou a existência de vaga ociosa no momento próprio para sua suposta ascensão funcional.

A jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não basta alegar tempo de serviço ou conduta disciplinar ilibada. Para a caracterização da preterição, exige-se prova robusta de que outro servidor em condições objetivamente menos vantajosas obteve promoção à frente do requerente, circunstância que, como dito, não restou comprovada.

Nesse sentido:

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL EM RAZÃO DA FLAGRANTE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE SUBTENENTE. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME (Apelação/Remessa Necessária nº 0807199-21.2021.8.14.0040. Rel. Mairton Marques Carneiro. Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público. Julgado em 07.11.2022)

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PROMOÇÃO COMO RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROMOÇÃO À GRADUAÇÃO DE 1º SARGENTO. CRITÉRIO DE ANTIGUIDADE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE VAGA DISPONÍVEL A SER PREENCHIDA. NÃO COMPROVAÇÃO, IGUALMENTE, DOS DEMAIS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação nº 0031965-19.2011.8.14.0301. Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 24.08.2020. Publicado em 10.09.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. BOMBEIRO MILITAR PLEITEIA A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. À DATA DA PROMOÇÃO PRETENDIDA NÃO HAVIA COMPLETADO O INTERSTÍCIO DE 03 (TRÊS) ANOS E NÃO FOI DISPONIBILIZADA VAGA À GRADUAÇÃO PRETENDIDA. A REDUÇÃO DO INTERSTÍCIO POR ATO DO COMANDANTE DA CORPORAÇÃO É ATO DISCRICIONÁRIO E A PROMOÇÃO É ATO ADMINISTRATIVO VINCULADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE APENAS PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS FACE A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. (2019.02910505-47, 206.467, Rel. DIRACY NUNES ALVES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 15.07.2019. Publicado em 19.07.2019).

Ressalte-se, ademais, que a promoção no âmbito das corporações militares estaduais, em especial por antiguidade ou merecimento, não se constitui em direito subjetivo incondicionado, mas sim em expectativa de direito sujeita à estrita observância dos critérios legais, como a existência de vagas, interstícios, curso de formação, avaliação de desempenho, classificação disciplinar e aptidão física, conforme previsto nas Leis Estaduais nº 5.250/1985, nº 6.669/2004 e nº 8.230/2015, além do Decreto nº 2.115/2006.

Tais exigências visam resguardar o interesse público, a organização hierárquica da instituição e a eficiência administrativa. A ausência de comprovação de tais requisitos por parte do apelante obsta, por si só, o reconhecimento de qualquer direito à promoção pretendida.

No tocante à alegada mora administrativa, a omissão estatal não se revela suficiente para justificar a pretensão de promoção, especialmente quando ausente prova concreta de que o apelante tenha preenchido todos os requisitos exigidos por lei, e que a não efetivação de sua ascensão se deu exclusivamente por negligência da Administração.

Ao contrário, os documentos anexados à inicial apontam que as promoções na corporação foram realizadas com base nos critérios legais vigentes e dentro dos limites orçamentários, de modo que não se vislumbra arbitrariedade ou desvio de finalidade.

Não bastasse, a tese de violação ao princípio da isonomia igualmente não prospera, pois, como reiteradamente decidido por este Tribunal, a isonomia entre servidores públicos não significa promoção automática quando se trata de critérios técnicos e objetivos que devem ser observados individualmente por cada candidato à ascensão funcional.

Em outras palavras, não é a simples analogia com situações de terceiros que legitima o reconhecimento de um direito subjetivo à promoção, mas sim a demonstração inequívoca de que todos os pressupostos legais foram atendidos e que, mesmo assim, houve preterição indevida.

Cumpre ainda destacar que a sentença de origem também enfrentou com acerto as preliminares levantadas, notadamente a questão da gratuidade de justiça, mantendo seu deferimento por ausência de provas que infirmassem a declaração de hipossuficiência, e rejeitando com correção os demais fundamentos recursais.

Diante de todo o exposto, entendo que a r. sentença deve ser integralmente mantida, porquanto fundada em correta interpretação do direito aplicável e apoiada em jurisprudência pacífica desta Corte, não havendo razões jurídicas que autorizem sua reforma.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo-se incólume a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santarém Novo – Termo Judiciário de São João de Pirabas, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 26/09/2025